Tribunal: STF
Processo: Rcl 54000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010211-35.2015.5.03.0140, sob o fundamento de inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 2.	Em 03/09/2022, neguei seguimento à reclamação por entender evidenciada a incidência do enunciado n 734 da Súmula, uma vez que a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista provocou a preclusão maior do capítulo referente à ilicitude da terceirização, dando-se por transitado o processo quanto a essa matéria.
 
 3.	Por meio da Petição STF nº 70184/2022, a reclamante opôs embargos de declaração, com efeito modificativo, alegando, em suma, contradição.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intimem-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 
 6.	Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
 7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator